Tribunal: STF
Processo: HC 61541
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU, PRONUNCIADO
POR TENTATIVA DE HOMICIDIO, QUE TEVE, NO JÚRI, DESCLASSIFICADO O
CRIME PARA LESÕES CORPORAIS, SENDO-LHE IMPOSTA PENA MINIMA, COM O
BENEFICIO DO SURSIS. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO, SE, PEDINDO PARA
APRESENTAR RAZOES DE APELAÇÃO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, O RÉU DEIXA DE
FAZE-LO, NO PRAZO LEGAL. RAZOES JUNTADAS POR LINHA. INEXISTÊNCIA,
SEQUER, DE ALEGAÇÃO DE PREJUIZO A DEFESA. HABEAS CORPUS DENEGADO.